Tribunal: TJPA
Processo: 0814748-15.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814748-15.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSIVALDO PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSIVALDO PEREIRA ALVES em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0814748-15.2022.814.0051), ajuizada contra BANCO C6 Consignados (banco FICSA S.A).

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

O Demandante opôs Embargos de Declaração que foram devidamente rejeitados.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, a inexistência da contratação, e ausência a disponibilização do montante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes, com a assinatura da Apelante e seus documentos pessoais (ID nº 16760826, 01/09)

Ademais, consta no ID nº 16760828, pg. 01, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/05/2024